Tribunal: TJBA
Processo: 8010917-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010917-19.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS MATIAS DE JESUS DOS SANTOS e outros Advogado(s): SAMANTA SCARLETTE DE CASTRO SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR -BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. ESTABILIDADE CLÍNICA ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO OFICIAL. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO NA UNIDADE PRISIONAL DEMONSTRADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REITERANTE. PENA SUPERIOR A NOVE ANOS EM REGIME FECHADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Matias de Jesus dos Santos, preso em flagrante em 22 de janeiro de 2025 e recentemente condenado à pena de 9 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por deficiência na assistência médica estatal, argumentando que o paciente utiliza bolsa de colostomia e teve o exame pré-operatório frustrado por falhas estruturais da unidade prisional, pleiteando a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se o estado de saúde do paciente caracteriza a "extrema debilidade" exigida pelo artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal e se há prova da impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Paralelamente, deve-se avaliar se os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos diante da condenação e do histórico criminal do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise jurídica da pretensão defensiva exige o confronto rigoroso entre o direito fundamental à saúde e a necessidade de preservação da ordem pública, especialmente diante de condenação por crimes graves. 4. O artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcionalíssima, condicionada à demonstração cabal de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave. Conforme a doutrina processual penal contemporânea, essa debilidade extrema pressupõe um estado de vulnerabilidade biológica que torne o ambiente carcerário incompatível com a sobrevivência digna ou com o tratamento necessário. 5. No caso em tela, o relatório médico oficial (ID 99160349) refuta a tese de vulnerabilidade extrema, atestando que o paciente apresenta bom estado geral, estabilidade hemodinâmica e ausência de complicações agudas relacionadas ao uso da bolsa de colostomia. A equipe médica do Conjunto Penal de Lauro de Freitas afirmou expressamente que a unidade possui capacidade técnica para oferecer o suporte clínico necessário, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reforça que a simples existência de patologia ou a necessidade de procedimento cirúrgico futuro não conferem direito automático à prisão domiciliar. É indispensável comprovar que a assistência médica estatal é absolutamente inexistente ou ineficaz, o que não ocorre nesta hipótese. A falha pontual no preparo intestinal para o exame de colonoscopia não pode ser elevada à categoria de desídia estatal ou prova de incapacidade estrutural. Intercorrências em protocolos preparatórios são comuns e não autorizam a soltura de um condenado por crimes de alta periculosidade social. 7. O juízo de origem já adotou postura diligente ao determinar o reagendamento urgente do procedimento, garantindo a continuidade da assistência médica dentro dos parâmetros constitucionais. 8. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza dos armamentos e pela quantidade de entorpecentes, aliada ao histórico de reiteração delitiva do paciente, demonstra que a liberdade, ainda que restrita ao domicílio, representa risco real de continuidade das atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar humanitária (art. 318, II, CPP) exige a comprovação cumulativa de debilidade extrema e da impossibilidade absoluta de tratamento médico na unidade prisional ou em rede pública hospitalar sob escolta. O uso de bolsa de colostomia, por si só, não justifica a soltura do preso quando o relatório médico oficial indica estabilidade clínica e aptidão da estrutura carcerária para o suporte necessário. A reiteração delitiva e a gravidade concreta de crimes como tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito fundamentam a manutenção da prisão preventiva para proteção da ordem pública, mesmo diante de alegações de saúde não comprovadas por perícia oficial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 318, II e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 792684/ES, Sexta Turma, j. 28/02/2023; STF, HC 144158, Segunda Turma, j. 12/09/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8010917-19.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante a advogada Samanta Scarlette de Castro Santos, em favor de Lucas Matias de Jesus dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .